Tribunal: TJDFT
Processo: 0719144-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ESTATUTO DO IDOSO. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. IDOSO EM SITUAÇÃO DE RUA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERESSE DO IDOSO NO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.
3. Nas razões recursais, o recorrente pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, aduz que deseja ser acolhido em lar de longa permanência com disponibilidade de vagas, não obstante a recusa inicial. Sustenta que é idoso em situação de rua, portador de diversas comorbidades e sem amparo familiar, devendo a aplicação da lei processual atender aos fins sociais.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 55782024). O réu/recorrido pugna pela confirmação da sentença.
5. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito do recorrente (ID 56194447).
6. Gratuidade de justiça. Concedo ao autor/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto está representado pela Defensoria Pública, o que demonstra a sua hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso regular, próprio e tempestivo. Custas e preparo dispensados, diante do benefício da justiça gratuita.
7. De acordo com o artigo 37, § 1o da Lei no 10.741/03 (Estatuto do Idoso), o acolhimento em instituição de longa permanência para idosos somente se mostra possível em hipótese excepcional e de forma subsidiária, cabendo os cuidados com o idoso prioritariamente aos familiares.
8. Na hipótese, o autor tem 69 anos (ID 42110602), vive em situação de rua, utiliza cadeira de rodas, inspira cuidados de terceiros (ID 42110607, ID 42110608 e ID 42110809), não possui família e não dispõe de condições financeiras para prover a própria subsistência, e tampouco para custear instituição privada de assistência aos idosos.
9. O autor ingressou com a presente demanda com objetivo de compelir o Distrito Federal a providenciar vaga em lar de longa permanência para idosos que atendesse suas necessidades, direito que foi assegurado, nos termos do acórdão no 1713864 (ID 47981714).
10. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o Distrito Federal informou que o recorrente foi encaminhado para avaliação em todas as instituições parceiras, inclusive a escolhida por ele, Lar São José/Casa do Candango. Todavia, o próprio autor se recusou a assinar o contrato de prestação de serviços, impossibilitando o seu acolhimento (ID 55781055, ID 55781056 e ID 55781057).
11. Posteriormente, a Defensoria Pública informou que o autor pretende assinar o contrato com a instituição Lar São José (ID 55782009). Intimado, o DF informou não existir mais vagas disponíveis nas unidades para o acolhimento do autor (ID 55782014, pág. 6), dando ensejo à sentença extintiva, no pressuposto de que a obrigação de fazer foi cumprida (ID 55782019).
12. A despeito da conduta do autor, é incontroversa a sua situação de vulnerabilidade e a necessidade de ser acolhido e de receber cuidados médicos, em razão da fragilidade da sua saúde. Nesse contexto, o Estado deve prestar a assistência adequada para a manutenção da dignidade humana, da saúde e da vida do recorrente, o que inclui a internação em instituição de longa permanência.
13. A extinção do processo, em fase de cumprimento de sentença, independentemente da satisfação do direito, significa negar a proteção pleiteada pelo autor, com potencial de agravar ainda mais os riscos à sua integridade física e psíquica.
14. Outrossim, o Distrito Federal não comprovou a inexistência de vagas nas unidades de acolhimento, o que afasta a alegação de ofensa ao princípio da isonomia.
15. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para, desconstituindo a sentença extintiva, determinar o regular prosseguimento do feito, em fase de cumprimento de sentença, de forma a assegurar o acolhimento do autor/recorrente em instituição de longa permanência para idosos que atenda às suas necessidades.
16. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.